Tribunal: TJMT
Processo: 1030741-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030741-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WERBSON MACIEL DOS ANJOS - CPF: 046.901.441-50 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), JOAO COSTA GAMA - CPF: 007.764.701-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSAFA HESMAN - CPF: 014.171.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 073.021.701-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AIDAN ESOJ DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO FUNDAMENTADA E COMPLEMENTADA POR AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impugnando decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental em ação penal por organização criminosa, homicídio qualificado e incêndio; pleito de anulação do indeferimento e de realização de perícia por equipe multidisciplinar; liminar indeferida e parecer ministerial pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via idônea para controlar o indeferimento do incidente de insanidade mental, ausente recurso específico; (ii) estabelecer se o indeferimento do incidente, ante a ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o habeas corpus para coibir eventual constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do incidente de insanidade mental quando não houver via recursal ordinária específica, conforme orientação jurisprudencial referida.

A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável quanto à higidez psíquica do acusado (CPP, art. 149); o simples requerimento defensivo não impõe sua realização. Precedentes do STJ (HC 239.039/RO; HC 320.888/BA).

A decisão de origem está motivada: documentos antigos (2011) com CID F19.2 e F29, ausência de acompanhamento psiquiátrico recente e registro de apresentação lúcida do acusado afastam dúvida razoável sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação.

Em atenção à ampla defesa e ao devido processo legal, o juízo determinou avaliação médica psiquiátrica preliminar por profissional da rede pública, o que reforça a inexistência de constrangimento ilegal.

A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de dúvida razoável demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus (STJ, HC 239.039/RO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus é via adequada para o controle do indeferimento do incidente de insanidade mental quando ausente recurso específico. 2. A realização do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, não bastando o mero requerimento. 3. Fundamentado o indeferimento na ausência de elementos atuais e na apresentação lúcida do acusado, e havendo determinação de avaliação psiquiátrica preliminar, não se configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 e 581; princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008345-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 25.04.2025; TJSP, HC 2297966-47.2020.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 04.02.2021; TJSP, HC 2063559-28.2022.8.26.0000, Rel. Guilherme de Souza Nucci, j. 04.05.2022; TRF1, AgRg na Ação Penal 0068496-67.2010.4.01.0000/DF, Corte Especial, Rel. Monica Sifuentes, j. 24.04.2014; TJPI, RSE 2012.0001.000906-6, 2ª Câmara Especializada Criminal, Rel. Joaquim Dias de Santana Filho, DJe 24.07.2012; STJ, HC 239.039/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, HC 320.888/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13.09.2016, DJe 29.09.2016.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de WERBSON MACIEL DOS ANJOS, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT (ação penal n.º 1004247-46.2023.8.11.0025),
consubstanciado na decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental
.

A fim de contextualizar a impetração, tem-se que o paciente foi denunciado juntamente com demais corréus (JOÃO COSTA GAMA, JUSAFA HESMAN e MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA) pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, do CP) e incêndio (art. 250, § 1º, I, do CP - este último imputado apenas a três dos acusados). Todos os acusados encontram-se presos preventivamente desde novembro de 2023.

Aduz que teve o pedido de incidente de insanidade mental indeferido pelo juízo de primeiro grau.
Sustenta injustificada a negativa do direito à perícia, configurando constrangimento ilegal, violando
“... a plenitude de defesa assegurada constitucionalmente; compromete a regularidade do processo; pode resultar em condenação injusta de pessoa inimputável.”
(pag. 04-PDF).

Consigna que o paciente possui transtornos psiquiátricos, conforme demonstrado nos autos, havendo elementos suficientes para se afirmar que é imprescindível a instauração de incidente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar

da ordem
, para anular a decisão impugnada que negou indevidamente o incidente, determinando a realização de perícia médico-legal por equipe multidisciplinar.
No mérito
, requer a confirmação da liminar porventura deferida.

A liminar foi indeferida (ID 313643869).

As informações foram juntadas aos autos (ID 317414874).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães opina pelo
não conhecimento do writ
, e, caso conhecido, manifesto pela
denegação da ordem
(ID 320015890).

É o relatório.

Voto - Relator

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional para que seja instaurado o incidente de insanidade mental em relação ao acusado Werbson Maciel dos Anjos, negado pelo juízo de primeiro grau.

Razão não assiste ao impetrante
, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

Preliminarmente
,
atendo ao questionamento posto no presente writ
, em que se questiona a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, cumpre assentar que não se enquadra no rol taxativo de decisões recorríveis por meio de recurso em sentido estrito (art. 581 do Código de Processo Penal), bem como não comporta impugnação por outra via recursal ordinária.

Não obstante a ausência de previsão recursal específica
, a jurisprudência vem admitindo a impetração de
habeas corpus
como meio idôneo para coibir eventual constrangimento ilegal:

(TJMT)
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DEFERIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)Quanto à integridade mental do paciente Ronivaldo, os documentos médicos apresentados, ainda que antigos, aliados a laudo pericial recente e estudo psicossocial, suscitam dúvida razoável sobre sua higidez psíquica. 6. Nos termos do art. 149 do CPP, a dúvida razoável quanto à sanidade mental é suficiente para determinar a realização de exame pericial, sob pena de violação ao direito à ampla defesa.”
(N.U 1008345-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

(TJSP)
“HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FURTO QUALIFICADO (...)Indeferimento de incidente de insanidade mental. Alegação de cerceamento de defesa. Ocorrência. Presença de requisitos que indicam prejuízo a rigidez mental do paciente. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS E IMEDIATA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. (Habeas Corpus 2297966-47.2020.8.26.0000, rel. Camargo Aranha Filho, 04/02/2021)”
(HC: 20635592820228260000 SP 2063559-28.2022.8 .26.0000, Relator.: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 04/05/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/05/2022).

Com base em tais premissas, passo a análise do pedido formulado pela defesa do paciente.

Quanto ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental do paciente
, constata-se que o referido pleito foi indeferido pelo juízo originário, nestes termos:

“No presente caso, a documentação apresentada é datada de 2011 e aponta diagnóstico de CID F19.2 (síndrome de dependência pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas) e o CID F29 (Psicose não-orgânica não especificada).
Embora tal classificação se insira no âmbito dos transtornos mentais e comportamentais, trata-se de quadro diretamente relacionado ao uso abusivo de drogas, o que não autoriza, por si só, presumir incapacidade de compreensão da ilicitude do fato
ou de autodeterminação. Ademais,
inexiste comprovação de acompanhamento psiquiátrico recente, e os elementos colhidos nos autos evidenciam que o acusado se apresentou de forma lúcida
. Nessas condições, não se verifica a dúvida razoável necessária à instauração do incidente de insanidade.

Neste sentido é o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivos para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”. (grifo nosso)[1]

Igualmente trilha a jurisprudência:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RENOVAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE MENTAL DA ACUSADA. 1. O incidente de insanidade mental é medida que deve ser tomada de ofício pelo juiz, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, quando os autos indicarem haver dúvida sobre a integridade mental do acusado (art. 149 do Código de Processo Penal). 2. A questão relativa à insanidade mental da requerente já foi apreciada pela Corte Especial deste Tribunal, razão pela qual não cabe a este Relator alterar a decisão proferida pelo Colegiado competente para o julgamento do feito. 3. Não ficou caracterizada a necessidade de realização de incidente de insanidade mental, à míngua de prova ou indícios de que houve alteração significativa em seu estado mental. 4. Indeferimento do pedido de incidente de insanidade mental, por não se vislumbrar qualquer fato concreto que o justifique, bem como para evitar a produção de provas desnecessárias ou de caráter meramente protelatório. 5. Agravo regimental não provido.” (Agravo Regimental na Ação Penal nº 0068496-67.2010.4.01.0000/DF, Corte Especial do TRF da 1ª Região, Rel. Monica Sifuentes. j. 24.04.2014, unânime, e-DJF1 19.05.2014). (grifo nosso)

“(...) 1. A realização de exame de insanidade mental somente deve ocorrer quando houver dúvida razoável a respeito da sanidade mental do acusado, não sendo detectado pelos documentos dos autos a sua real necessidade o indeferimento do pedido não infringe o princípio da ampla defesa. (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 2012.0001.000906-6, 2ª Câmara Especializada Criminal do TJPI, Rel. Joaquim Dias de Santana Filho. DJe 24.07.2012). (grifo nosso)

Contudo,
em atenção ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal, e considerando a gravidade dos crimes imputados, DETERMINO a realização de avaliação médica psiquiátrica preliminar
, no prazo de 20 dias, a ser realizada por profissional da rede pública, com a finalidade de emitir relatório sobre o estado atual de saúde mental do réu.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.”

Na hipótese,
ao analisar a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental
, não se verifica o constrangimento ilegal propalado na presente ação constitucional, porquanto a autoridade apontada como coatora motivou o indeferimento, assinalando a ausência de elementos que suscitem dúvida razoável acerca da integridade psíquica do paciente.

O art. 149 do Código de Processo Penal define que, havendo
“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, do descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal”.

A instauração deve ser justificada a partir da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, que demonstre o efetivo comprometimento de sua capacidade de entendimento quanto ao caráter ilícito de sua conduta ou em determinar-se de acordo com esse entendimento.

No presente caso
, verifica-se que o juízo de primeiro grau negou o pleito defensivo sob três fundamentos:
primeiro
, porque os transtornos mentais apontados pela defesa estão relacionados ao uso abusivo de drogas, não autorizando, por si só, presumir incapacidade de compreensão da ilicitude do fato ou de autodeterminação na data do crime;
segundo
, por inexistir prova de acompanhamento psiquiátrico recente a demonstrar a necessidade do incidente e, por ultimo, o juízo singular observou que os autos evidenciam que o paciente se apresentou de forma lúcida, não havendo dúvidas de sua capacidade de entendimento.

Em consequência, o mero pedido da Defesa pela instauração do incidente, feito tão somente nesta seara recursal, não tem o condão de obrigar o Órgão Julgador a determiná-lo.

Ademais,

observa-se que a autoridade coatora, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal e
considerando a gravidade dos crimes imputados,
determinou a realização de avaliação psiquiátrica preliminar
, a qual ainda não aportou nos autos.

Portanto, não há fundamentos relevantes para a instauração do incidente de insanidade mental postulado, estando escorreita a decisão que negou o pleito em primeiro grau.
Ainda mais quando há nos autos determinação de avaliação médica psiquiátrica

pelo juízo com a finalidade de se afirmar a necessidade do incidente
.

Nesse sentido trago a jurisprudência:

(STJ)
“3. Cabe ao Magistrado processante analisar a necessidade da instauração de incidente de insanidade mental, considerando que a sua realização só se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do réu. Precedentes. 4. Se as instâncias de origem, a partir da análise do conjunto fáticoprobatório, concluíram pela ausência de dúvida acerca da capacidade do réu de entender o caráter ilícito da conduta, não há que se falar em necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. De mais a mais, tal premissa somente poderia ser desconstituída mediante revolvimento de prova, o que não é viável em sede de writ. [ ] 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 239.039/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016).

(STJ)
- Somente a dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que o simples requerimento, por si só, não obriga o juiz a determinar a sua realização (precedentes) (...)”
(HC 320.888/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
de habeas corpus impetrado em favor de WERBSON MACIEL DOS ANJOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025